Tribunal: TJSP
Processo: 1029747-08.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Auxílio-acidente – Acidente típico – Lesão do pé esquerdo – Laudo pericial dando conta da redução parcial e permanente da capacidade laborativa do autor – Nexo causal devidamente comprovado – Direito ao benefício corretamente reconhecido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito

Ementa:
Auxílio-acidente – Acidente típico – Lesão do pé esquerdo – Laudo pericial dando conta da redução parcial e permanente da capacidade laborativa do autor – Nexo causal devidamente comprovado – Direito ao benefício corretamente reconhecido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema no 862).

Juros e correção monetária que deverão observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 e na Repercussão Geral no 810 – Honorários advocatícios que serão arbitrados na liquidação.

Reexame necessário e apelação do autor providos em parte, observada a suspensão do processo determinada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029747-08.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante KAIQUE LOPES SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
reexame necessário e à apelação do autor, devendo ser observada a suspensão do
processo determinada. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E
RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029747-08.2018.8.26.0564 -Voto no 18.214 (acr)
2
Apelação Cível no 1029747-08.2018.8.26.0564
Apelante: Kaique Lopes Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Bernardo do Campo
VOTO: 18.214.
ACÓRDÃO
Auxílio-acidente Acidente típico Lesão do pé esquerdo
Laudo pericial dando conta da redução parcial e
permanente da capacidade laborativa do autor Nexo
causal devidamente comprovado Direito ao benefício
corretamente reconhecido.
Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do
auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em
razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo
até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos
Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema no
862).
Juros e correção monetária que deverão observar o
decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372,
4.400 e 4.425 e na Repercussão Geral no 810 Honorários
advocatícios que serão arbitrados na liquidação.
Reexame necessário e apelação do autor providos em
parte, observada a suspensão do processo determinada.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário e apelação do INSS contra a r.
sentença que deferiu auxílio-acidente; adotado o relatório do r. decisum, acrescenta-
se que a ação foi julgada procedente, concedendo-se o citado benefício a partir da
juntada do laudo pericial, acrescido de abono anual, juros moratórios (contados a
partir da citação) nos termos da Lei no 11.960/09, correção monetária, além da
honorária advocatícia fixada em 15% sobre o valor dos atrasados até a sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029747-08.2018.8.26.0564 -Voto no 18.214 (acr)
3
Foram opostos embargos de declaração pelo obreiro,
rejeitados às fls. 127.
Apela o segurado visando à modificação do termo inicial para
o dia seguinte à alta médica.
Foram apresentadas contrarrazões visando à manutenção do r.
decisum.
A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar
em razão do Ato Normativo no 354/04 - PGJ - CGMP.
É o relatório.
Inicialmente, em se tratando de sentença contrária aos
interesses do INSS, deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, por
força do disposto no artigo 496, I, do novo Código de Processo Civil.
Assim, continua atual a Súmula no 423, do Supremo Tribunal
Federal:
Não transita em julgado a sentença por haver
omitido o recurso ex-officio, que se considera interposto ex lege.
A r. sentença é ilíquida, pois não se sabe quando ocorrerá o
pagamento dos atrasados e das parcelas futuras, e quanto será a soma a total a ser
desembolsada pela autarquia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029747-08.2018.8.26.0564 -Voto no 18.214 (acr)
4
Como o novo Código de Processo Civil não regulamentou a
questão das sentenças ilíquidas, deve também ser mantido o disposto na Súmula no
490 do Superior Tribunal de Justiça: A dispensa de reexame necessário, quando o
valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos,
não se aplica a sentenças ilíquidas, ainda que tenha ocorrido a elevação do piso
legal.
Considera-se, pois, corretamente interposto o recurso
obrigatório.
No mérito, envolve a hipótese dos autos ação acidentária
movida pelo obreiro alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a
empresa mencionada na inicial, exercendo a função de operador de carga e descarga,
foi vítima de acidente típico que lhe causou lesões no pé esquerdo, tendo reduzida
sua capacidade laborativa.
Consta dos autos CAT emitida (fls. 15/17); houve a concessão
de auxílio-doença acidentário de 15.12.2017 a 28.09.2018 (fls. 90 fratura do pé).
Na perícia médica realizada se observou que o autor apresenta
lesões no pé esquerdo, decorrentes do acidente narrado na inicial, que reduzem sua
capacidade profissional de forma parcial e permanente (fls. 60/71).
Constatou o expert no exame físico:
Cicatriz de incisão cirúrgica linear com 6 cm e
duas incisões puntiformes na região supero-anterior do antepé
esquerdo. Redução em grau mínimo da mobilidade ativa dos
dedos do pé esquerdo, movimentação passiva com relato de dor.
Marcha mantida e acusa dor à marcha forçada (fls. 62).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029747-08.2018.8.26.0564 -Voto no 18.214 (acr)
5
Ademais, observou:
Do visto e exposto, podemos concluir que o
autor foi vitima de um acidente tipo aos 29/11/17 que lhe causou
lesões corporais no pé esquerdo.
Assim sendo, após a consolidação das lesões
resultantes do acidente, o autor apresenta como sequela definitiva
a redução da capacidade funcional do pé esquerdo que obriga a
um maior esforço na realização do trabalho habitual sem,
contudo, impedi-lo (fls. 68 o grifo consta do original).
Diagnosticadas sequelas que dificultam o exercício de seu
mister, exigindo o dispêndio de permanente maior esforço, o que, a bem da verdade,
não deixa de ser redução da capacidade, e como tal, passível de indenização
acidentária, na forma do artigo 104, II, do Decreto no 3.048/99.
Realizar as mesmas tarefas, só que agora com maior esforço,
ou desconforto, ou qualquer outro fator que acarrete prejuízo à boa consecução do
serviço, seja a maior demanda física do obreiro, seja queda de produtividade,
lentidão, etc, também é considerado incapacidade laboral, devendo, por força de lei,
ser convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni
(Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais, Editora Saraiva, 2007, 4a ed., pág.
41/42) teceram comentários apropriados sobre o caso dos autos:
No âmbito das ações acidentárias a autarquia
vem criando teses absurdas para evitar o pagamento de auxilio-
acidente, agora no percentual de 50%. Uma delas é a de que
apenas cabe o benefício quando há necessidade de mudança de
função e não apenas a necessidade de dispêndio de maior esforço
para exercê-la. Outra, esta, mais absurda ainda, exige que a
incapacidade resultante do acidente, após a alta médica, deve ser
equivalente a 50%. O Regulamento, no art. 104 trata da questão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029747-08.2018.8.26.0564 -Voto no 18.214 (acr)
6
da seguinte forma: concede-se auxílio-acidente quando: a) houver
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente
exercida, remetendo ao anexo II; b) houver redução para a
capacidade de trabalho que habitualmente exercia e exigência de
maior esforço para o desempenho desta função; c) houver
redução da capacidade de trabalho que impossibilite o
desempenho da atividade que exercia à época do acidente, porém
permitia o desempenho de outra, após processo de reabilitação
profissional, nos casos indicados pela perícia do INSS.
(...) Pode haver redução da capacidade para o
trabalho sem implicar impedimento ao exercício desse mesmo
trabalho, de tal forma que não há que se condicionar a concessão
do auxilio-acidente de 50% apenas para os casos de necessidade
de mudança de função (o destaque não consta do original).
Não se faz necessário que as sequelas impeçam o segurado de
realizar suas atividades laborais, apenas que haja redução na sua capacidade
profissional em relação às tarefas que ocupava antes do evento.
O nexo causal foi devidamente demonstrado diante da CAT
emitida, bem como pelo reconhecimento do caráter acidentário das lesões por parte
da autarquia, além das constatações periciais.
Cumpridos, pois, os requisitos da lei infortunística, a
procedência da demanda era de rigor, fazendo o autor jus ao auxílio-acidente, no
importe de 50% do salário-de-benefício (na forma do art. 86 da Lei no 8.213/91, com
a redação da Lei no 9.528/97).
Quanto ao termo inicial do benefício, entende esta C. Câmara
que ele corresponde ao dia posterior à cessação do auxílio-doença (29.09.2018 fls.
90).
Contudo, a matéria está afetada, conforme o rito dos recursos
repetitivos, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nos
1.786.736-SP e 1.729.555-SP (Tema no 862), ambos da relatoria da eminente
Ministra Assusete Magalhães, que assim decidiu:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029747-08.2018.8.26.0564 -Voto no 18.214 (acr)
7
(...)
Ante o exposto, voto pela afetação do presente
Recurso Especial ao rito dos recursos repetitivos, com a
identificação do seguinte tema:
"Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91".
Como
lembra
Teresa
Arruda
Alvim
(in
https://www.conjur.com.br/2017-jun-11/teresa-alvim-cpc-abre-debate-suspensao-
acoes-repetitivos), esses processos ficarão aguardando a decisão do tribunal
superior, para que seja respeitado o teor do precedente.
O entendimento adotado pelo C. STJ, ao decidir o recurso
afetado, deve ser respeitado/obedecido/adotado nos processos cujo trâmite tenha
sido suspenso.
E, assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos indicados pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, devendo o processo ficar suspenso após o presente julgamento,
até a definição da questão.
Lembre-se que a suspensão processual em virtude de
julgamento de ação sob o rito dos recursos repetitivos não impede a concessão de
tutelas provisórias urgentes nem o cumprimento de medidas cautelares já deferidas
(REsp. no 1.657.156, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves).
Ora, no caso dos autos em se tratando de questão com nítido
caráter alimentar, a apreciação do direito do obreiro se impõe, inclusive para
possibilitar a imediata implantação do benefício, acaso exista o requerimento neste
sentido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029747-08.2018.8.26.0564 -Voto no 18.214 (acr)
8
Consoante o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99, o auxílio-acidente ficará suspenso caso haja posterior concessão de auxílio-
doença pelas mesmas lesões aqui diagnosticadas.
Os juros e a correção monetária são devidos desde o início do
benefício, que devem ser adequados ao termo inicial que vier a ser decidido pelo C.
STJ nos recursos repetitivos retro mencionados, se o caso.
Aqueles, se mantido o termo inicial anterior à citação, serão
contados englobadamente até citação, e, após, de forma decrescente, mês a mês, e
calculados de acordo com o índice aplicável à caderneta de poupança; a correção
monetária será realizada pelo IPCA-E, observando-se, em tudo, o decidido nas ADIs
no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 em relação a seu âmbito de eficácia e respectiva
modulação dos efeitos, e na Repercussão Geral no 810 do STF (atrelada ao RE no
870.947/SE).
Ainda em relação ao Tema 810 e o respectivo RE no
870.947/SE, que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09, tem-se que, no julgamento
do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
determinou a adoção de índice diverso (INPC), em aparente contradição com o que
foi inicialmente decidido pelo STF.
Adotar-se-á, contudo, o IPCA-E no lugar da TR, pelo fato
desta ser decisão emanada do órgão máximo do Poder Judiciário, quando da
apuração do débito em fase de liquidação de sentença, eis que na Repercussão Geral
no 810 o STF rejeitou os embargos de declaração ali opostos, não modulando os
efeitos da decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029747-08.2018.8.26.0564 -Voto no 18.214 (acr)
9
O índice de correção monetária após a inscrição do precatório
deverá ser definido à época, levando-se em consideração a LDO então vigente e sua
conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação à matéria.
Devido o abono anual, nos termos do artigo 40, da Lei no
8.213/91, pois se trata de prestação acessória.
A renda mensal inicial deve ser reajustada observando-se os
mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
Sendo a r. sentença ilíquida e tendo sido proferida na vigência
do novo estatuto processual, os honorários advocatícios deverão ser fixados apenas
em execução (art. 85, §4o, II, do novo Código de Processo Civil), momento em que
o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência recursal das partes
(nos termos do art. 85, §11, do mesmo diploma).
Por fim, observe-se que a autarquia-ré é isenta do pagamento
de custas processuais, a teor do disposto nas Leis Estaduais no 4.592/85 e no
11.608/03.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO EM
PARTE ao reexame necessário e à apelação do autor, mantendo, no mais, a r.
sentença, devendo ser observada a suspensão do processo determinada.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)